Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (ARTIGO 24-A, LEI 11.340/06) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição, ou a revisão da pena imposta.
2. Comprovado o descumprimento das medidas protetivas impostas, mantém-se a condenação pelo delito do 24-A da Lei 11.340/06.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, pois, além de o réu não ter confessado os crimes que lhe foram imputados, não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Verificado que os crimes ocorreram em continuidade delitiva, pois nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução, e sendo três o número de delitos, cabível a exasperação da pena de um só crime, porque idênticas, na fração de 1/5 (um quinto).
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.